Tribunal: STF
Processo: RE 441062
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário.  Inadmissibilidade. Súmulas
   282 e 280. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas.
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.
                RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
   matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II
   e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.